Tribunal: STF
Processo: Rcl 67528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Siqueira Castro - Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 na Ação Trabalhista 0100433-66.2017.5.01.0065, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:  



    “O cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE A INTERESSADA, ADVOGADA SÓCIA COTISTA, E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS REQUERENTE (o que vai de encontro ao que restou decidido na ADPF 324 e Tema 725, de repercussão geral). (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    “O v. acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região acabou por entender que a relação jurídica existente entre a advogada (então reclamante) e a sociedade ora Requerente, é de vínculo de emprego, ante o fundamento de que a relação empregatícia deve ser reconhecida mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato social pela advogada, devidamente registrado e averbado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada por lei (Contrato social de ID. b25b6d3, constante do processo matriz). O nome da Beneficiária está na página nº 20 do instrumento contratual. A averbação na seccional da OAB consta no ID. b25b6d3 - final.



    19. A r. decisão reclamada objeto da presente Reclamação Constitucional (acórdão do TRT da 1ª Região – documento do processo matriz anexo de ID. 828016f) concluiu pela presunção de fraude, mesmo sem ter existido vício de consentimento, de modo que, se supostamente fraude houvesse, a Beneficiária teria dela participado ativamente.



    20. E, não obstante ter a advogada firmado de forma livre o contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho que existiu relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Sustenta que:



    “ao desconsiderar a validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, não restam dúvidas de que o entendimento vinculante deste E. Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa foi transgredido, uma vez que a Constituição Federal consagra a licitude de outras formas de divisão de trabalho, e não somente aquela proveniente de uma relação de emprego.



    24. Pelos fundamentos da decisão reclamada, observa-se que esta desrespeita o entendimento vinculante consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer sejam:  



    “[...] julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100433-66.2017.5.01.0065, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 33).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no que interessa:



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL. SUBORDINAÇÃO RAREFEITA, MITIGADA OU ATENUADA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRIMAZIA DA REALIDADE. A prestação de serviços de caráter intelectual não afasta, em tese, a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício. Entretanto, embora seja perfeitamente possível a caracterização do vínculo envolvendo prestação de serviços dessa natureza, nestes casos, observa-se uma atenuação ou mitigação da subordinação jurídica, fato que dificulta o enquadramento da situação fática ao regramento consolidado, pois é tênue a linha que separa o trabalho subordinado do trabalho autônomo, situação que demanda a maximização do exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o profissional liberal, no caso, advogado empregado, está adstrito a um conceito de subordinação jurídica diferido, que leva em consideração a autonomia técnica do labor que desempenha e as peculiaridades atinentes ao livre exercício da profissão em concomitância com a relação de emprego firmada com o patrão. Assim, caracterizada a não eventualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação do advogado ao escritório tomador, a existência de adesão aos instrumentos constitutivos do escritório, na condição de suposto sócio, não é capaz de, por si só, descaracterizar a relação de emprego subjacente, a teor do que dispõem os arts. 3º e 9º da CLT, em homenagem ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, que é um dos pilares do sistema protetivo conferido ao obreiro pela legislação trabalhista brasileira. [...].” (doc. eletrônico 25, p. 2). 



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “[...] As conclusões adotadas pelo juiz singular não têm respaldo na análise sistemática e conjunta da prova reunida nestes autos. motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.



    Como premissa de raciocínio, é oportuno ressaltar que a relação havia entre as partes revela prestação de serviços de caráter intelectual, o que não afasta, em tese e de antemão, a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício. [...]



    A despeito disto, embora seja perfeitamente possível a caracterização da relação de emprego envolvendo serviços dessa natureza, nestes casos, é comum que ocorra uma atenuação ou mitigação da subordinação jurídica, fato que, por vezes, dificulta o enquadramento da situação fática ao regramento consolidado. [...]



    Assim, em princípio, a natureza intelectual dos serviços de advocacia prestados pelo autor não tem o condão de, por si só, afastar a possibilidade de caracterização da relação de emprego.



    Aliás, o próprio Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) prevê, em seu art. 20, a possibilidade de contratação de advogado empregado, portanto regido pela legislação trabalhista consolidada, para trabalhar em jornada superior a 4 horas diárias ou 20 semanais, no caso de regime de dedicação exclusiva.



    A propósito deste tema, a jurisprudência dos tribunais trabalhistas, sobretudo sedimentada no âmbito do C. TST, vem afastando a validade de suposto contrato de prestação de serviços jurídicos em regime de associação, com respaldo no art. 39 do Regulamento da Lei nº 8.906 /94, para reconhecer e declarar a existência de vínculo de emprego mantido entre profissional advogado e escritório de advocacia, como se pode depreender das ementas extraídas de diversos julgados recentes, a seguir transcritas: [...].



    Válida a premissa, o cerne da controvérsia deduzida nestes autos gravita em torno da comprovação ou não, no caso concreto, da presença dos elementos essenciais à configuração da relação jurídica de emprego protegida pela legislação consolidada, quais sejam, serviços prestados por pessoa física, com pessoalidade e habitualidade, mediante contraprestação (onerosidade) e, sobretudo, subordinação jurídica ao comando e fiscalização empresarial.



    No contrato de trabalho deve-se verificar, sistematicamente, a presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, que definem os conceitos de empregado e empregador, além do art. 442 da CLT, que fixa os requisitos do contrato de trabalho subordinado.



    Do ponto de vista processual-probatório, não há dúvida de que a comprovação da existência de relação jurídica de emprego é matéria de prova cujo ônus de produção incumbe ao autor da demanda judicial, cabendo ao réu apontado como empregador, a seu turno, o encargo de produzir a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em que se funda o pedido, à luz do regramento processual que regula a distribuição do ônus da prova, previsto nos arts. 818 da CLT, c/c 373 do CPC.



    Entretanto, no caso em apreço, como o réu admitiu a prestação dos serviços, mas resistiu à pretensão nuclear de reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando que os serviços foram prestados pela autora com autonomia, na condição de sócia do escritório de advocacia, ele acabou atraindo para si a prova do fato obstativo, como preceituam o art. 818 da CLT c/c art. 373, II, da CLT.



    Por conseguinte, aí está o primeiro ponto de divergência em relação às premissas de julgamento adotadas pela sentença: em consonância com as regras que disciplinam a distribuição do ônus da prova, como a prestação dos serviços foi expressamente confessada pela defesa, tem-se a subordinação jurídica como ínsita a uma relação dessa natureza, sendo naturalmente presumível a sua existência, até porque a prestação de serviços não protegida pela legislação trabalhista consolidada constitui situação anômala e excepcional que, , deve ser documentalmente registrada eipso facto comprovada.



    Com efeito, diante da presunção de continuidade da relação de emprego que milita em favor do empregado, na forma da Súmula nº 212 do TST, e da existência de subordinação jurídica na prestação do labor em favor do réu, a ele, e não à trabalhadora, incumbia o ônus de provar a natureza fundamentalmente autônoma dos serviços prestados pela autora ou a completa ausência do elemento subordinativo, fato impeditivo do direito postulado na inicial, na forma dos arts. 818 da CLT c/c 373, II, do CPC.



    E esse raciocínio assume maior relevância ainda se considerarmos que, no caso examinado nos autos, a prova testemunhal produzida durante a audiência de instrução de id e3ae1eb revelou-se dividida ou empatada. [...]



    E mesmo que assim não fosse, na esteira do que afirmamos anteriormente sobre as regras de distribuição do ônus da prova nestes casos, a prevalecer o critério de julgamento adotado pelo juiz monocrático, uma vez presumida a existência de subordinação jurídica na prestação dos serviços de advocacia, em caso de prova dividida ou empatada, o julgamento deveria pender em favor da autora, e não do escritório réu a quem afinal incumbia o ônus de provar a natureza fundamentalmente autônoma dos serviços prestados ou a ausência do elemento subordinativo, na forma dos arts. 818 da CLT c/c 373, II, do CPC.



    [...] Assim, ao contrário das conclusões adotadas pela sentença, pela análise conjunta da prova, restou comprovado que os advogados do réu, incluindo a autora, eram obrigados a comparecer ao escritório durante toda a semana, pois havia controle direto sobre a atividade profissional exercida, com inserção do trabalhador na estrutura orgânica da sociedade de advogados. Ademais, não restam dúvidas de que os serviços de advocacia prestados pela autora estavam inseridos dentre as atividades-fim do escritório, sendo absolutamente necessários ao atingimento de seu objeto social.



    Além disso, apesar de a mesma testemunha ter afirmado que ‘(...) recebeu a participação de lucros, mas não lembra quando e imagina que a autora também, mas não tem certeza’, o documento de id 3add211 comprova apenas que havia pagamento de em valor fixo e padronizado, correspondente a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) característica típica da remuneração auferida por profissional empregado.



    Ademais, não há indícios de que a autora recebesse honorários advocatícios ou contratuais como parcela variável de eventual acordo baseado em produtividade, o que sugere que o risco da atividade era suportado inteiramente pelo escritório réu. Acrescento, nessa linha, que o réu tampouco providenciou a juntada dos tais comprovantes de pagamento de honorários ou de participação nos lucros e resultados do escritório, ônus processual que também lhe cabia, por se tratar de fato obstativo do direito invocado pela autora na inicial e por possuir maior aptidão para produção desta prova.



    Por fim, a corroborar com as conclusões extraídas da análise conjunta das provas testemunhal e documental, destaco que a autora juntou com a inicial cópia da sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 000318-06/2013-011, ajuizada pelo MPT em face do réu, denunciando justamente a prática adotada pelo escritório Siqueira Castro Advogados de simular, de maneira insidiosa e fraudulenta, a contratação de advogados empregados como associados ou sócios, com o único intuito de mascarar a relação de emprego e, por conseguinte, sonegar impostos e direitos trabalhistas, provocando, com isso, precarização da relação de trabalho.



    [...] À guisa de conclusão, o fato de o advogado empregado tratar-se de pessoa presumidamente instruída, não obsta a que se declare a nulidade de contrato de prestação de serviços jurídicos em regime de associação (contrato de prestação de serviços autônomos e/ou de constituição de sociedade de advogados), porquanto a manifestação da vontade de contratar não vincula a natureza da relação jurídica efetivamente havida entre as partes, desde que demonstrados os requisitos configuradores do vínculo de emprego, por se estar diante de um 'contrato realidade'.



    [...] Com efeito, em que pese a usual dificuldade de identificação e caracterização da subordinação jurídica nos casos de prestação de serviços de caráter intelectual, que ora projeta nuances de subordinação e ora ostenta características de autonomia, situando-se numa zona cinzenta de difícil delimitação, no caso concreto, entendo que a análise conjunta e sistemática dos elementos de prova coligidos nestes autos converge para a configuração da relação jurídica de emprego, portanto, atravessada por subordinação jurídica, ainda que atenuada ou mitigada.



    Como consequência, dou parcial provimento ao recurso da autora para julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes do rol da inicial de id e1b53af - Págs. 18/23:



    ‘(I) de reconhecimento de vínculo empregatício com o escritório réu, no período compreendido de 23/11/2009 e 31/03/2015, na função de advogada (item 'c'), sendo indevidas diferenças por descumprimento dos pisos salariais da categoria, inclusive vale refeição e transporte, seja por ausência de causa de pedir, seja porque a autora não instruiu a inicial com a cópias das convenções coletivas de trabalho aplicáveis à sua categoria profissional (itens 'e' e 'm')’.



     [...]” (doc. eletrônico 25, pp. 12-26).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que “a análise conjunta e sistemática dos elementos de prova coligidos nestes autos converge para a configuração da relação jurídica de emprego [...]”. (doc. eletrônico 25, p. 26).  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de relação de uma advogada que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. 



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 62.213/SP, DJe de 19/9/2023 e Rcl 61.592/RJ, DJe de 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator